Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse de agir do exequente se o título executivo ainda não foi objeto de liquidação, diante da ausência, ainda que temporária, de força executiva do título. Precedente.
2. Na hipótese, sequer há liquidação de sentença em curso. O prosseguimento da tramitação do cumprimento de sentença - com a subsequente suspensão do feito para aguardar a homologação dos cálculos no processo principal - não seria medida adequada, pois a eventual homologação do valor da condenação não será suficiente para conferir liquidez ao título executivo judicial.
3. Como determinado no acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0704114-03.2022.8.07.0000, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser feita em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 3o, II, e § 4o, II, do Código de Processo Civil. Somente após tal fixação é que será possível aplicar o percentual sobre o valor da condenação – apurado pela contadoria – e assim se obter a quantia exata a ser executada. Portanto, impõe-se a extinção do feito por inadequação da via eleita.
4. Recurso conhecido e não provido.